Tribunal: TJSP
Processo: 2243479-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Promessa de compra e venda de bem imóvel. Rateio condominial. DECISÃO que, dentre outras deliberações, deferiu a produção de prova pericial contábil. INCONFORMISMO das demandadas deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Promessa de compra e venda de bem imóvel. Rateio condominial. DECISÃO que, dentre outras deliberações, deferiu a produção de prova pericial contábil. INCONFORMISMO das demandadas deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.*